Tribunal: CARF
Processo: 10855.724962/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Transcrições da peça de acusação, na parte dos fundamentos do julgado, não necessariamente o inquinam de nulidade. No entanto, o processo administrativo possui caráter dialógico. É necessário que os atos processuais dialoguem entre si, ainda que de forma sumária. Apor que concorda com a acusação e a reproduzir, sem apresentar as razões pelas quais discordou dos argumentos da outra parte, fere essa índole dialética do processo e, conseguintemente, macula a efetiva e material garantia ao direito de defesa a suscitar a nulidade da decisão.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724962/2017-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.739 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ITAPETININGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Transcrições da peça de acusação, na parte dos fundamentos do julgado, não
necessariamente o inquinam de nulidade. No entanto, o processo
administrativo possui caráter dialógico. É necessário que os atos processuais
“dialoguem” entre si, ainda que de forma sumária. Apor que concorda com a
acusação e a reproduzir, sem apresentar as razões pelas quais discordou dos
argumentos da outra parte, fere essa índole dialética do processo e,
conseguintemente, macula a efetiva e material garantia ao direito de defesa a
suscitar a nulidade da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para anular a decisão de primeiro grau e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724962/2017-15
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724962/2017-15

O recorrente, inconformado com a decisão proferida pela Primeira Turma
Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1301-
005.969 (fls. 549-567), interpôs recurso especial de divergência (fls. 573-587) com julgado de
outro colegiado, com respeito ao tema: “nulidade da decisão da DRJ por preterição do direito
de defesa”.
O acórdão não possui ementa representativa da divergência. Assim, reproduzo
abaixo a parte do voto conduto do acórdão que trata do tema:
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte chega a afirmar que o acórdão recorrido
teria se limitado a transcrever trechos do termo de constatação dos fatos impeditivos ao
enquadramento no regime simplificado sem contudo analisar especificamente as suas
razões de defesa, o que justificaria a nulidade da decisão.
Em que pese o exposto, não concordamos com tal alegação. O fato de a DRJ/BSB
transcrever o documento no qual se verificam os fatos ensejadores da caracterização do
grupo econômico não significa que ele não tenha enfrentado os argumentos
apresentados em defesa, mas tão somente que estes mesmos elementos são insuficientes
para descaracterizar e refutar as constatações lá registradas.
Veja-se inclusive o que o acórdão recorrido adverte (fls. 511 do e-processo):
O “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL” de fls.
04/40, que faz parte integrante da mencionada “REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL”, detalha minuciosamente, e
com clareza: (1) a formação do grupo econômico ÁGATHOS EDUCACIONAL;
(2) a participação da empresa manifestante ESCOLA DE EDUCAÇÃO
ITAPETININGA LTDA - ME nesse grupo econômico; e (3) que o fundamento
para a exclusão do contribuinte interessado a partir de 01/03/2012 não é a
caracterização do grupo econômico de fato, mas sim o fato da receita bruta
global desse grupo econômico, para fins de apuração do limite legal, ter atingido
na competência de fevereiro de 2012 um montante bem superior a 20% do limite
estabelecido pelo inciso II do artigo 3o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Já o paradigma corresponde ao acórdão 1302-005-816 e possui a seguinte ementa:

ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO ACERCA DE ARGUMENTOS
RELEVANTES. NULIDADE.
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
No presente caso, a DRJ não se manifestou acerca de argumentos relevantes
suscitados na manifestação de inconformidade impetrada contra a exclusão do
regime do Simples Federal.

Por meio do despacho de fls. 616-619, o Presidente da Terceira Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
O Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas por meio da peça de
fls. 621-638, por meio das teceu considerações acerca do mérito do recurso. Não questionou,
pois, o seu conhecimento.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724962/2017-15

Basicamente, a Procuradoria aduz que todos os pontos suscitados pela defesa
foram enfrentados pelo acórdão de primeiro grau.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
11. Afirma-se, em síntese, que “no paradigma adotado por ocasião do julgamento do
recurso voluntário no 10855.724990/2017-24 (acórdão no 1302-005.816 - DOC. 01),
decorrente de caso idêntico ao presente, a 3a Câmara da 2a Turma Ordinária reconheceu
como nula a decisão que, genericamente, limitou-se a fazer referência ao TVF.”
12. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
13. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o fato de a DRJ/BSB transcrever o
documento no qual se verificam os fatos ensejadores da caracterização do grupo
econômico [Termo de Constatação, esclareço] não significa que ele não tenha
enfrentado os argumentos apresentados em defesa, mas tão somente que estes mesmos
elementos são insuficientes para descaracterizar e refutar as constatações lá registradas,
o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-005.816) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, pelo fato de o voto condutor da decisão recorrida adotar a
estratégia argumentativa de transcrever e destacar trechos do Termo de Constatação,
houve omissão, por parte da decisão recorrida, no tocante a questões relevantes
suscitadas pelo sujeito passivo. 14. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária,
conclui-se pela caracterização da divergência de interpretação suscitada.
Concordo com os fundamentos do despacho, mas adito alguns outros.
Há um perfeito paralelismo entre os dois acórdãos. Destaco as seguintes
similaridades:
a) decorreram da mesma ação fiscal e da mesma representação fiscal. O termo de
verificação, em que se caracterizou um grupo econômico de fato (chamado ÁGATHOS
EDUCACIONAL) a suscitar a soma dos valores de todas as empresas a ele pertencente, consta
das fls. 04-40 do presente feito. Nele, identificamos o contribuinte deste processo, bem como o
do paradigma (CIENCIAS E LETRAS EDUCACAO EIRELI). Com exceção de algumas
particularidades para cada uma das empresas, a acusação abarca fatos comuns entre elas e as
demais componentes do suposto grupo;
b) com algumas singularidades entre os dois processos (verifiquei o processo
relativo ao acórdão paradigma), as defesas de primeiro grau de ambos possuem a mesma
estrutura;
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724962/2017-15

c) de igual modo, os dois processos foram julgados pela mesma turma de DRJ (7a
Turma DRJ/BSB), na mesma sessão de julgamento (2 de agosto de 2018) e os acórdãos de
primeiro grau também são bem similares entre si;
d) as alegações de cerceamento de direito de defesa por ocasião do julgamento de
primeiro grau são também similares nos recursos voluntários dos dois processos.
Apesar disso, as decisões de segundo grau foram diametralmente opostas quanto
à conclusão de nulidade da decisão da primeira instância por cerceamento ao direito de defesa.
A divergência, no meu entender, é nítida e, desse modo, o recurso deve ser
conhecido.
MÉRITO
Quanto ao mérito, adiro aos fundamentos do acórdão paradigma. Abaixo,
reproduzo as palavras do voto condutor:
Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida pelo fato de esta não
ter enfrentado todos os temas deduzidos em sua manifestação de inconformidade. Neste
sentido, argumenta que a autoridade julgadora se limitou a transcrever o Termo de
Constatação produzido pela fiscalização sem analisar quaisquer das razões de defesa.
Com efeito, o voto condutor da decisão recorrida adotou a estratégia argumentativa de
transcrever e destacar trechos do referido Termo que, conjuntamente, formariam a
constatação fática da existência de um grupo educacional composto, inclusive, por
entidades optantes que ultrapassariam o limite da receita bruta permitida para o regime
do Simples Nacional. Não veria problema na utilização desse expediente se as alegações
contidas na manifestação de inconformidade tivessem um caráter irrelevante e
meramente retórico contra a acusação de formação do grupo econômico.
Contudo, verifico que não foi essa a realidade. A interessada formulou ponderações
importantes que não foram devidamente analisadas.
É o caso, por exemplo, de ter afirmado que presta serviços de educação fundamental 1
(do primeiro ao quinto ano) enquanto que outras empresas do grupo atuariam na
educação infantil e no ensino fundamental 2 (do sexto ao nono ano). Juntou, neste
sentido, decisão do Conselho Estadual de Educação, datada de 19/09/2001, onde obteve
resposta positiva acerca da regularidade do funcionamento de três mantenedoras, com
cursos próprios, em um mesmo prédio, e com funcionários comuns (fls. 501 a 503).
Da mesma forma, não houve pronunciamento específico contra a alegação de que não
há confusão patrimonial porque a recorrente possui patrimônio próprio e exerce
atividades de forma independente conforme evidenciariam as suas demonstrações
financeiras (fls. 504 a 518), bem como de que os atos de administração eram exercidos
de forma autônoma pela sócia titular Maria Fernanda Rocha Tabacow e que esta,
inclusive, recebeu lucros decorrentes de sua qualidade de sócia como comprovariam as
cópias de DIRPF dos anos-calendário de 2012 e 2013 anexadas (fls. 519 a 545).
Portanto, considero que houve omissão por parte da decisão recorrida no tocante a
questões relevantes suscitadas pelo sujeito passivo. Configura-se, portanto, a nulidade
por preterição do direito de defesa prevista no art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 (que
rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF), verbis:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724962/2017-15

Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifei)
Não vislumbro também situação em que se possa já decidir o mérito a favor do sujeito
passivo na conformidade do que propõe o § 3o daquele mesmo art. 59.
Diante disso, oriento meu voto no sentido de acolher a nulidade do acórdão recorrido
para que a instância a quo produza nova decisão que leve em consideração as questões
omitidas e a extensão de suas consequências.
Além dos acórdãos recorrido e paradigma, compulsei este e aquele processo e os
respectivos acórdãos de primeiro grau. O relator foi minucioso ao apresentar, na parte dedicada
ao relatório, todos os argumentos aduzidos pela defesa. No entanto, não teceu uma única linha
sequer para minimamente contradita-los. Apenas asseverou que os fatos estariam comprovados
de forma minuciosa pela autoridade fiscal e passa então a reproduzir na literalidade os termos da
acusação.
Não vejo qualquer problema em transcrições, muitas vezes não só são úteis, como
até necessárias. A questão, porém, é que o processo administrativo e judicial possuem caráter
dialógico. É necessário que os atos processuais “dialoguem” entre si, ainda que de forma
sumária. Dizer que concorda com a acusação e a reproduzir, sem apresentar as razões pelas quais
discordou dos argumentos da outra parte, fere essa índole dialética do processo, que é necessária
para a efetiva e material garantia ao direito de defesa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, anular
a decisão de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que nova
decisão seja proferida.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.739 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724962/2017-15

Fl. 646
DF CARF MF
Original